Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), VALTUITE ALVES SOUZA - CPF: 790.357.951-72 (AGRAVANTE), TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA - CPF: 284.496.901-10 (AGRAVANTE), HELENITA GOMES MARTINS - CPF: 204.568.081-91 (AGRAVADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009708-45.2021.
8.11.0000

AGRAVANTES: VALTUITE ALVES SOUZA e TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

AGRAVADA: HELENITA GOMES MARTINS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente o interesse quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela jurisdicional pretendida.

A simples relação de bens que compõem o patrimônio da parte não é suficiente para afastar o direito de pleitear a justiça gratuita, pois imprescindível a demonstração da liquidez financeira.

Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, apurados em audiência de justificação e inspeção judicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, para o que não se exige em cognição sumária, reservada a essa fase processual, que esteja cabalmente comprovada a alegação da parte autora, mas apenas início de prova da probabilidade das suas arguições.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009708-45.2021.
8.11.0000

AGRAVANTES: VALTUITE ALVES SOUZA e TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

AGRAVADA: HELENITA GOMES MARTINS

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1009708-45.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.

Os agravantes alegam que são proprietários de 219,22 hectares e, por indicação, contrataram o advogado Leonardo Gomes Martins, filho da agravada, para a regularização, o qual teria cobrado R$60.000,00, equivalentes a 49 hectares, conforme Escritura de Cessão de Posse.

Aduzem que ele (advogado) recebeu adiantado, porém não fez o serviço como combinado e nem devolveu as terras dadas em pagamento.

Arguem que ajuizaram Ação de Nulidade da Escritura de Cessão de Posse n. 1000877-34.2019.8.11.0014, conexa ao Interdito em primeiro grau.

Afirmam que estão na posse da área
há mais de ano e dia
, e têm enfrentado dificuldade para dispor da fração em decorrência de atos ameaçadores do filho da agravada.

Efeito suspensivo indeferido (Id 90120464).

Na contraminuta, a agravada suscita preliminarmente falta de interesse porque se trata de transferência de posse por Escritura lavrada em Cartório e sem nenhum vício, bem como que os trabalhos foram executados. Reporta-se ao acórdão proferido no AI 1016204-12.2020.

Impugna a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que os agravantes são proprietários de área rural de 180 hectares, exercem atividade pecuária e mantêm 136 reses apascentadas no local (136 reses), as quais valem mais de R$300.000,00, residem em bairro tradicional de Rondonópolis em imóvel comercial de mais de R$200.000,00, e são proprietários de um trator avaliado em mais de R$100.000,00.

No mérito, diz que detém posse mansa e pacífica sobre a área desde 23-7-2018, a qual foi adquirida por Escritura de Cessão de Direitos Possessórios, está delimitada e individualizada, o que comprovaria de forma satisfatória os requisitos autorizadores da liminar.

Ressalta que após o falecimento de seu esposo em 18-7-2020, vítima da COVID-19, os agravantes passaram a ameaçá-la de invasão, simularam uma venda e registraram boletim de ocorrência, tudo para forçá-la a sair do seu imóvel. Além disso, teriam enviado recados de que estariam com maquinários prontos para derrubar a cerca, o que só não se concretizou porque teve a ajuda de seus familiares (Id 93161457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009708-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTUITE ALVES SOUZA, TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

AGRAVADO: HELENITA GOMES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar - falta de interesse

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, o interesse existe “
quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – 2a tiragem, editora RT, p. 1113).

Assim, é evidente o interesse dos agravantes em recorrer da decisão.

Rejeito a preliminar.

Impugnação ao deferimento da justiça gratuita

A agravada também se insurge contra a concessão da gratuidade, e para isso relaciona bens que compõem o patrimônio dos agravantes, o que, no entanto, não é suficiente para afastar esse direito, pois era imprescindível a demonstração de liquidez financeira.

Posto isso, mantenho o benefício.

MÉRITO

A agravada ingressou com Ação de Interdito Proibitório tendo por objeto 40ha situados no município de Poxoréu, delimitados no memorial descritivo anexado na inicial, adquiridos pela Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios constante do Id 44320425

O juízo de origem entendeu presentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar, e ressaltou que os documentos que instruem a inicial atestam satisfatoriamente a posse anterior e a turbação em setembro de 2019 (Id 89538481 – p.4).

Ao indeferir o efeito suspensivo consignou que a matéria precisa ser analisada com maior profundidade, pois no AI 1016205-12.2020 foi mantida a decisão pela não concessão da tutela de urgência pretendida pelos agravantes na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, exatamente a dação dessa área de 40 hectares para a agravada por serviços prestados pelo seu filho aos agravantes.

Desse modo, não se justifica neste momento processual a alteração do entendimento firmado na primeira instância.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021